Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido autoral para reconhecer o direito à restituição da importância paga para a aquisição de baterias para cadeiras de rodas elétricas, com fundamento no art. 18, § 1o, II, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o indeferimento de prova pericial sobre matéria controvertida resultou, no caso concreto, em cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido não veiculado oportunamente na peça de defesa para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição.
4. O indeferimento da prova pericial requerida em contestação, diante da controvérsia instaurada sobre a origem dos defeitos nas baterias e da ausência de conhecimento técnico do juízo de origem para dirimi-la, configura cerceamento de defesa, justificando a decretação de nulidade da sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o; art. 6o; e art. 370. CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel(a). CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, j. 4/12/2019, p. 17/12/2019. TJDFT, APC 0740755-84.2022.8.07.0001, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 27/2/2024.